Tribunal: TJDFT
Processo: 0715749-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Insubsistentes as alegadas omissão e contradição. Todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão embargado, bem apreciada a controvérsia posta (“1. Pedido de afastamento da taxa utilizada no cálculo da inadimplência não foi submetido a debate e apreciação no juízo de origem, não podendo ser apreciado nesta sede, sob pena de se incorrer em supressão de instância. 2. O magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização - princípio da persuasão racional. As provas visam à convicção do Juiz, a quem cabe aferir relevância de sua produção, avaliando os elementos constantes nos autos e a sua pertinência ao que se pretende demonstrar - arts. 370 e 371 do CPC. 2.1. Hipótese em que a prova produzida foi suficiente à definição da questão posta, tendo o apelado juntado demonstrativo de conta vinculada e cédula de crédito bancário, evidenciando certeza, liquidez e exigibilidade do título), suficientemente justificada, no ponto, a conclusão adotada no sentido de conhecer parcialmente da apelação e rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa.
3. Reputam-se protelatórios os embargos declaratórios apresentados sob alegação de discussão de error in judicando, alegação de omissão e contradição relativas a pontos expressamente discutidos e resolvidos, dilatando indevidamente a conclusão do feito e desvirtuando a finalidade do recurso, o que não se coaduna com o que traçado nos arts. 5o e 6o do CPC, razão de aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.